Tribunal: TJDFT
Processo: 0725024-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725024-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ERNESTO RODOVALHO VILELA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O agravante informa a superveniente perda do interesse recursal, em virtude do encerramento do contrato de trabalho. Julgo prejudicado o recurso. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator